Tribunal: TJMT
Processo: 1004715-27.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004715-27.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NICOLAH CORREA SOBRINHO - CPF: 026.436.331-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. J. F. D. M. - CPF: 069.925.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ANDRADE RIBEIRO OLIVEIRA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
– DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS
– APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – INPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGENTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia e estava na posse do acusado, não há falar em édito absolutório em seu favor, mormente quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de outros elementos probatórios e facilmente derruída pelas demais provas testemunhais.

Considerando que o substrato probatório evidencia nitidamente a finalidade mercantil da droga apreendida, inviável a desclassificação da conduta imputada para aquela descrita no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A forma como o crime foi cometido é fator que, aliado à quantidade do entorpecente e aos antecedentes do agente, demonstra que o réu se dedicava às atividades criminosas, fato que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Mantida a pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, fica prejudicado o pleito de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda do agente para o aberto, já que a citada alteração somente ocorreria em caso de diminuição do
quantum
da pena privativa de liberdade fixada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
Nicolah Correa Sobrinho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação penal n. 1004715-27.2021.8.11.0042, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, a inexistência de provas suficientes para a sua condenação, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a absolvição ou, alternativamente, a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ressaltando, sobretudo, que o édito condenatório não pode ser lastreado exclusivamente nas declarações dos policiais que atuaram no feito.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, aduzindo que preenche os requisitos para o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, devendo a pena ser diminuída na fração máxima de 2/3, com a consequente fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (Id. 160032075).

Em suas contrarrazões, o
parquet
rechaça os argumentos vertidos no apelo defensivo, requerendo, ao final, que lhe seja negado provimento (Id. 160032078).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Batista de Almeida, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, imputando a pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 dias-multa –
Inconformismo da defesa
– A defesa requer a absolvição por ausência de provas ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 114.346/2006. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e modificação do regime de cumprimento – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais militares – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Impossibilidade de aplicação da minorante – Réu que responde a outra ação penal – Regime de cumprimento – Manutenção do regime semiaberto – Pena superior a 04 anos –
Pelo desprovimento do recurso
.”

(Id. 166095680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme relatado,
Nicolah Correa Sobrinho
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pois, de acordo com os termos da denúncia levados a efeito na sentença condenatória, comprovou-se que:

“(...)
No dia 05 de março de 2021, por volta das 23h40min, na avenida Doutor Meirelles, nas imediações do mini-estádio, bairro Tijucal, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
NICOLAH CORREA SOBRINHO
foi preso em flagrante delito por trazer consigo
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos que uma equipe da Força Tática se encontrava em patrulhamento, quando recebeu uma denúncia anônima, informando que no miniestádio do bairro Tijucal havia três homens realizando a venda ilícita de entorpecentes.

De posse dessas informações, a equipe policial diligenciou até o endereço supracitado e, por ser uma área extensa, se dividiu, sendo que uma parte da guarnição foi pela avenida Doutor Meirelles e a outra pela rua dos fundos do miniestádio. Na sequência, a equipe que foi pela mencionada avenida, abordou o adolescente Eduardo José Franzin de Miranda e, ao aproximar para realizar a abordagem de dois indivíduos que se encontravam no local, os mesmos empreenderam fuga, em direção aos fundos do miniestádio.

Assim, parte da equipe que se encontrava nos fundos do miniestádio visualizou um dos indivíduos correndo, com uma mochila nas costas, de cor preta, posteriormente identificado como o ora denunciado Nicolah, o qual, ao perceber que estava correndo em direção a outra equipe, entrou em um matagal; contudo, ao sair dessa área de mata, foi abordado pela equipe policial. Ao verificar o que tinha no interior da mochila que estava em poder do denunciado, foi encontrado
01 (um) tablete e 01 (um) pedaço médio de substância análoga a maconha
, bem como
01 (uma) balança de precisão
.

Em continuidade, ao retornarem ao miniestádio, foi possível aos agentes deterem o terceiro indivíduo, o adolescente Ricardo André Ribeiro Oliveira Junior, que havia foragido e estava deitado atrás da arquibancada do local.

Logo depois foi realizada entrevista com o denunciado Nicolah, acerca do entorpecente, o qual informou que pegava as drogas com um fornecedor conhecido como “Barão”. Contudo, ao realizarem diligências posteriores, não lograram êxito em localizar o vulgo “Barão”.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.73658-01, acostado às fls. 14/16- IP, concluiu que as
02 (duas) porções apreendidas, de material vegetal seco, compacto, de tonalidade castanho-esverdeada
, pesando
615 g (seiscentos e quinze gramas)
, apresentaram resultado
POSITIVO
para a presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Cumpre destacar, que em consulta aos antecedentes criminais do denunciado Nicolah, descortinou-se que ele não possui bons antecedentes, posto que
responde a outra ação penal pela prática do crime de receptação
, conforme autos de n.º 32931-88.2016.811.0042 – código 455669, perante a 8ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a informação recebida, o encontro de expressiva quantidade de maconha, bem como de balança de precisão, isso aliado ao comportamento do denunciado, o qual tentou empreender fuga, são elementos informativos que evidenciam a prática do tráfico de drogas pelo denunciado e que os entorpecentes apreendidos seriam vendidos ilicitamente a terceiros, dedicando-se a essa prática ilícita para auferir lucro fácil, de forma ilícita. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o ora denunciado. (...)”
(Id. 160031988, pp. 2-4).

Inconformado com o édito condenatório, o apelante, assistido pela Defensoria Pública, interpôs o presente recurso, ocasião em que sustenta, inicialmente, a inexistência de provas suficientes para a sua condenação, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postula sua absolvição ou, alternativamente, a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, aduzindo que preenche os requisitos para o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, devendo a pena ser diminuída na fração máxima de 2/3, com a consequente fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Contudo, após detida análise dos autos, vejo que
não assiste razão ao apelante,
por nenhum de seus argumentos,
devendo a sentença ser mantida incólume.

Diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, não há dúvidas de que o apelante realmente praticou o delito de tráfico de drogas.

O boletim de ocorrência elaborado pelos policiais militares demonstra que os agentes públicos, após receberem denúncias de que alguns indivíduos estariam vendendo drogas, dirigiram-se até o local informado e flagraram o recorrente, que portava uma quantidade relevante de entorpecentes na via pública, além de uma balança de precisão. Veja-se:

“
A EQUIPE FORÇA TÁTICA (FT COMANDO) EM PATRULHAMENTO QUANDO RECEBEU UMA DENUNCIA QUE NO MINI ESTÁDIO NO BAIRRO TIJUCAL, HAVERIA TRÊS INDIVÍDUOS REALIZANDO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. A EQUIPE DESLOCOU NO LOCAL PARA REALIZAR A ABORDAGEM DOS SUSPEITOS. DEVIDO SER UMA ÁREA EXTENSA A EQUIPE SE DIVIDIU, ONDE UMA EQUIPE FOI PELA AVENIDA DOUTOR MEIRELLES E OUTRA EQUIPE PELA RUA DOS FUNDOS DO MINI ESTÁDIO. A EQUIPE QUE VEIO PELA AVENIDA CONSEGUIU A ABORDAR O SUSPEITO EDUARDO E OUTROS DOIS SUSPEITOS VIRAM QUE SERIAM ABORDADOS, EMPREENDERAM EM FUGA A PÉ EM DIREÇÃO AO FUNDO DO MINI ESTÁDIO, ASSIM, PARTE DA EQUIPE SE ENCONTRAVA NOS FUNDOS DO MINI ESTÁDIO, ONDE FOI VISTO O SUSPEITO NICOLAH CORRENDO COM UMA MOCHILA DE COR PRETA NAS COSTA, ESTE AO PERCEBER QUE ESTAVA CORRENDO EM DIREÇÃO DA EQUIPE, MUDOU DE DIREÇÃO ENTRANDO EM UM MATAGAL, PORÉM, AO SAIR DA MATA, DEPAROU COM UMA DAS EQUIPE, O QUAL FOI ABORDADO E DETIDO, AO VERIFICAR O QUE TINHA NA MOCHILA DE COR PRETA, FOI ENCONTRADO UM TABLETE E UM PEDAÇO MÉDIO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. A EQUIPE RETORNOU NO LOCAL, SENDO POSSÍVEL DETER O TERCEIRO SUSPEITO RICARDO, O QUAL ESTAVA DEITADO ATRÁS DA ARQUIBANCADA DO MINI ESTÁDIO. A EQUIPE INDAGOU O SUSPEITO NICOLAH SOBRE OS ENTORPECENTES, ESTE INFORMOU QUE PEGAVA DO FORNECEDOR DE ALCUNHA "BARÃO". FOI FEITO DILIGÊNCIAS NOS BAIRROS SANTA LAURA E BRASIL 21, NÃO LOGRANDO ÊXITO DO SUSPEITO DE ALCUNHA "BARÃO. PERANTE AOS FATOS OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS À CENTRAL DE FLAGRANTES
...”
(Id. 160031953, pp. 3-4).

O apelante, por sua vez, ao ser inquirido em sede de inquérito policial, negou a prática do crime, afirmando ser apenas usuário de drogas e que estaria no local somente para usar uma pequena porção de maconha que possuía, e que foi apreendida na sua posse. Quanto à droga encontrada pelos militares, afirmou que ao ser abordado o entorpecente já estava na posse dos policiais, pois pertenceria ao adolescente
Ricardo
, que também já estava na viatura nesse momento (termo de qualificação, vida pregressa a interrogatório, Id. 160031961, pp. 1-3).

Já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, embora tenha negado novamente a prática do crime de tráfico de entorpecentes, o apelante apresentou versão diversa, aduzindo que teria intermediado a compra de certa quantidade de droga por uma terceira pessoa com um traficante conhecido, motivo pelo qual ganharia 50 gramas de maconha, como uma espécie de comissão pelo negócio, motivo pelo qual foi até o local para usar droga e receber o referido entorpecente. Sobre a droga apreendida, afirmou que pertenceria ao “Barão”, que é traficante, e que estava na posse do adolescente
Eduardo
no momento da sua abordagem, conforme se extrai da síntese do interrogatório judicial elaborada pela magistrada sentenciante. Veja-se:

“
O réu
NICOLAH CORREA SOBRINHO
, quando ouvido em Juízo, declarou:

“(...) Que eu fazia entrega no Ifood; Que eu alugava uma conta do Ifood de um amigo meu que chama Paulo Gabriel de Luca Morães; Que eu ficava bastante perto do shopping três Américas; Que eu conheci um rapaz lá na UFMT atrás da piscina (...); Que numa conversa, a gente fumando maconha, ele falou que ele ia para Chapada junto com uns amigos dele e ele feito uma ‘cotinha’ para pegar certa quantidade de maconha; Que peguei o número desse rapaz e passei para o rapaz que vendia droga; Que o rapaz falou que ia me dar 50g; Que quando cheguei lá, eles tinham marcado encontro naquele dia; Que eu tinha acabado de sair do entregador de lanche; Que só fui lá no campo fumar, porque não queria usar em casa na frente das crianças; Que fui no campo fumar e já ia pegar a quantidade prometida (...); Que abordaram eu, torturou bastante (...); Que levei eles na casa da minha mãe para pedir socorro (...); Que não foi achado droga comigo, nem balança, nem mochila; Que eu estava lá para fazer uso e esperar uma quantidade de droga que o ‘Barão’ ia entregar para mim; Que o ‘Barão’ não foi preso (...); Que nego que estivesse traficando (...); Que a droga era do ‘Barão’.”
(Id. 160032060, pp. 7-8).

Não obstante a negativa de autoria, extrai-se dos autos que as versões apresentadas pelo recorrente não encontram respaldo em nenhuma prova produzida durante a instrução processual, não havendo como aceitar as suas alegações, inclusive porque ele próprio se contradiz, apresentando versão diversa em cada uma das fases da instrução processual.

Nesse contexto, em sede de inquérito policial ele aduziu que estava no local apenas para fumar uma pequena quantidade de maconha que possuia, e que o tablete de maconha estava na posse do adolescente
Ricardo
. Já em juízo, informou que além de usar droga, teria ido até o local para receber 50 gramas de entorpecente do vulgo “Barão”, e que o tablete de maconha apreendido pertenceria ao “Barão” e estava na posse do adolescente
Eduardo
.

Seja como for, além das contraditórias declarações do apelante, sua negativa de autoria é facilmente derruída quando contraposta às declarações dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante.

Corroborando os elementos de informação colhidos ainda durante o inquérito policial, ao serem ouvidos em juízo, os policiais militares narraram com riqueza de detalhes as diligências que culminaram na prisão do agente, deixando claro que ele realmente portava as drogas apreendidas e que os entorpecentes se destinavam ao tráfico de drogas, conforme se extrai da síntese dos depoimentos elaborada pela juíza sentenciante, e que tomo a liberdade de transcrever:

“(...)
O Policial militar
Renan Diego Assunção Lara
, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) estávamos em patrulhamento tático por aquela região, momento que recebemos a denúncia; Que eu e o 01 fomos pelo fundo do mini estádio, onde logramos êxito em abordar o suspeito; Que dentro dessa mochila foi localizada essa quantia de maconha; Que a denúncia dizia que haviam três suspeitos ali naquela região comercializando entorpecentes; Que a equipe se desmembrou, dois componentes foram pela parte da frente e dois foram pela parte de traz; Que na mochila foi localizado um tablete e mais um pedaço de entorpecente (...); Que a droga foi localizada com um dos que correu; Que a droga foi encontrada dentro da mochila do NICOLAH; Que era maconha (...); Que ele informou que havia adquirido com outro suspeito para poder comercializar; Que o apelido do rapaz era ‘Barão’; Que ele adquiria do ‘Barão’ para comercializar na região (...)”.

O Policial militar
Helbert Bispo de Souza
, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) teve uma denuncia anônima e fomos verificar esse tráfico que tinha no mini estádio; Que era frequente; Que como lá era um local muito grande, dividimos a equipe, ‘aí’ dois foram pela avenida e eu e outro soldado fomos com a viatura pelo fundo; Que no momento conseguiram abordar um suspeito, a equipe que foi pela avenida; Que os demais correram, o NICOLAH correu com uma mochila e embrenhou numa mata que tem lá; Que conseguimos pegar ele saindo pelo fundo; Que ele foi abordado e na mochila dele foi encontrado esse entorpecente; Que foi denúncia anônima, informações de populares (...); Que era denúncia quanto ao local, não tinha nome específico (...); Que o acusado correu para os fundos; Que na mochila tinha meia barra de maconha e mais uma porção; Que acho que na mochila tinha balança (...); Que ele falou que pegava para revender; Que pegava do ‘Barão’; Que ele falou que pegava dele (‘Barão’); Que era maconha
...”
(Id. 160032060).

Diante das declarações dos referidos agentes públicos, ficou evidenciado que o ora apelante portava droga em via pública e ao avistar os policiais tentou empreender fuga, vindo a ser detido na posse de uma barra com mais de 600 gramas de maconha, além de uma balança de precisão, o que denota a óbvia conclusão de que praticava o crime de tráfico no momento da abordagem. Ademais, ele admitiu a conduta grave no instante da prisão, inclusive informando o nome do fornecedor dos entorpecentes.

Convém salientar que os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras as suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso – não havendo sequer indicativos de os agentes estatais tivessem interesse para falsamente incriminar um inocente.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, diante do conjunto fático-probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que se deu a apreensão do entorpecente e a prisão do apelante, fica nítido que ele portava a droga e pretendia comercializar o entorpecente, de modo que se revela inviável a sua absolvição ou mesmo a desclassificação da conduta.

Acerca do destino da droga apreendida, convém ressaltar que a abordagem ocorreu após denúncia de que no local ocorria o tráfico rotineiramente. Ademais, foi apreendido um tablete com mais de 600 gramas de maconha e uma balança de precisão, ficando claro que o réu comercializava porções de entorpecentes e mantinha uma grande quantidade “em estoque”.

Nesse contexto, a própria quantidade de entorpecente apreendido denota claramente a traficância, já que é muito superior ao que normalmente é encontrado com usuários, além do que o apelante possuía balança de precisão na mesma mochila, que obviamente servia para a pesagem dos pedaços de droga que eram separados da porção maior para que fossem vendidos.

Logo, diante do robusto conjunto probatório coligido ao feito, é evidente a autoria delitiva imputada ao apelante
,
não havendo dúvidas de que ele realmente praticou o delito de tráfico narrado na denúncia, motivo pelo qual deve ser afastada a sua negativa de autoria, que foi peremptoriamente desconstituída pelas provas citadas anteriormente.

Alternativamente, a defesa postula a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, argumentando que o apelante preenche os requisitos legais entabulados no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, especialmente porque estaria comprovado nos autos que ele não é reincidente e não se dedica às atividades criminosas.

Com efeito, é insofismável decotar que o aludido benefício não possui aplicação automática, sendo necessário o preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende do dispositivo legal retromencionado, o qual passo a transcrever:

“Art. 33.

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que
o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”
(grifo nosso).

Dessa feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

No presente caso
, concluo que
os elementos colhidos durante a instrução criminal deixam evidente que o apelante é pessoa dedicada à prática da traficância, uma vez
que era responsável pela guarda e repasse de mais de meio quilo de maconha, além de portar balança de precisão, obviamente destinada a pesagem do entorpecente após a separação em porções menores, situação que claramente denota a traficância habitual, e não um caso isolado.

Ademais, conforme exposto pelos policiais ouvidos em Juízo, havia denúncias de que o tráfico vinha ocorrendo rotineiramente no local, e o apelante ainda confirmou, informalmente, que vendia entorpecentes rotineiramente nas imediações do miniestádio, inclusive indicando o fornecedor das drogas.

Ainda em relação ao tema, conforme bem exposto na sentença, verifica-se que o apelante responde a outro processo pelo crime de receptação, fato que, embora não denote, por si só, a reincidência ou maus antecedentes, ao menos reforça a conclusão de que ele fazia, ou pretendia fazer dessa malfadada prática o seu meio de vida.

O entendimento não é desmedido, sobretudo quando aliado ao fato de que o apelante não comprovou, indene de dúvidas que possui emprego fixo, ou renda compatível para adquirir toda aquela substância ilícita, sob a perspectiva de que era apenas para seu consumo.

Diante dos elementos mencionados, é possível concluir que o apelante efetivava a traficância de forma contumaz, informação corroborada pelo modo como se deu a apreensão dos entorpecentes e da balança de precisão, o que confirma a sua dedicação à prática reiterada do crime de tráfico, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Por fim, mantida a pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, fica prejudicado o pleito de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda do agente para o aberto, já que a citada alteração somente ocorreria em caso de diminuição do
quantum
da pena privativa de liberdade fixada pela magistrada de primeiro grau.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão hostilizada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023